Tribunal: STF
Processo: HC 262522
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Zilmaria Ribeiro Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.152.273/PR (doc. 2, pp. 356-364).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] sobreveio sentença, publicada em 11/07/2023, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ZILMARIA RIBEIRO CARDOSO pela prática do crime previsto no artigo 334-A, caput [contrabando], do Código Penal, c/c RDC nº 46, de 28/08/2009, da ANVISA, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade [...]. (doc. 2, p. 117).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o acórdão hostilizado afastou o princípio da insignificância no crime tipificado no art. 334-A do Código Penal por entender que não cabe na importação de cigarros eletrônicos. Ao assim decidir, o e. Superior Tribunal de Justiça entendeu que a tipicidade material da conduta teria sido efetivamente configurada diante dos danos potenciais para a saúde pública da importação de 52 (cinquenta e duas) unidades de cigarros eletrônicos.



    [...]



    Apesar de o tratamento de dados dos cigarros eletrônicos ainda não estar tão detalhado quanto o dos cigarros convencionais, já é possível concluir com bastante segurança que o ingresso ilegal de cigarros eletrônicos, vapes e pods no Brasil ultrapassa a casa dos milhões. Conforme matéria publicada no site da CNN Brasil, somente a Polícia Rodoviária Federal retirou de circulação 600 mil dispositivos de circulação no ano de 2024. Por seu turno, a Receita Federal apreendeu cerca de 2.000.000 (dois milhões) de dispositivos também em 2024, conforme informações da autarquia.



    Como resta claro, as autoridades públicas ainda precisam consolidar os dados acerca do contrabando de cigarros eletrônicos e congêneres, mas, a partir das informações destacadas acima, é perfeitamente possível concluir que a apreensão das 52 (cinquenta e duas) unidades de cigarros eletrônicos é absolutamente insignificante quando contrastado com o universo de mercadorias da mesma natureza que ingressam irregularmente no mercado nacional.



    Analisando-se especificamente o risco à saúde pública efetivamente causado pelo ingresso irregular das mercadorias em exame, cumpre asseverar que atualmente não existe vedação à utilização de cigarros eletrônicos e congêneres. Ademais, o dispositivo é um artefato utilizado para o consumo de substâncias lícitas. Malgrado as controvérsias acerca da exacerbação ou mitigação dos malefícios acarretados pelo uso dos cigarros eletrônicos ou análogos, o risco à saúde pública já está devidamente considerada pela legislação pátria ao admitir o uso das substâncias constantes desses dispositivos.



    Diante desse quadro, cumpre esclarecer que a proibição dos cigarros eletrônicos consta apenas do art. 3º da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 855 de 23 de abril de 2024 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, in verbis: [...].



    Como se pode perceber, não há vedação para a utilização dos dispositivos eletrônicos para fumar. No entanto, é imperioso reconhecer que a utilização legal é cercada de tantas vedações que é até difícil imaginá-la. No ponto, mostra-se bastante difícil conjecturar a utilização legal de um dispositivo que não pode ser fabricado, comercializado, distribuído, armazenado, transportado ou importado, nem mesmo na modalidade de bagagem acompanhada – que é aquela na qual o viajante traz a carga consigo. Com efeito, não há como se negar que estamos diante de uma proibição velada. Prova disso é fato de que atualmente tramitam no Congresso Nacional os PLs 2.158/20243 e 5.008/20234, sendo que o primeiro visa proibir a circulação dos dispositivos eletrônicos para fumar e o segundo objetiva a regulamentação.



    Portanto, nem mesmo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão evidentemente vocacionado para a proteção da saúde pública, foi capaz de estabelecer uma proibição absoluta aos cigarros eletrônicos, pois está ciente de que as vedações que pode veicular estão limitadas às substâncias eventualmente consumidas e não aos dispositivos utilizados para o consumo. Assim, tratando-se de um meio para o consumo, percebe-se que o risco para a saúde pública efetivamente representado pelos cigarros eletrônicos e congêneres são limitados, pois são dispositivos que podem facilmente ser substituídos pelo cigarro convencional ou outros produtos de tabaco e assemelhados.



    Diante de todo o exposto, resta claro que a inserção irregular de 52 (cinquenta e dois) cigarros eletrônicos atende todas as condições necessárias para a incidência da insignificância, tendo em vista a mínima ofensividade da conduta da paciente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.



    A mínima ofensividade da conduta da paciente está consubstanciada no fato de que os dispositivos importados se prestam ao consumo de substâncias lícitas. A inexistência de periculosidade social da ação está caracterizada pelo fato de que toda a mercadoria foi apreendida. O grau de reprovabilidade da conduta é reduzidíssimo, tendo em vista que a utilização do produto irregularmente importado é lícita.



    Por fim, a lesão jurídica é inexpressiva, tendo em vista que o dano à saúde pública potencialmente provocada pela inserção das 52 unidades de cigarros eletrônicos é mínima. Por todo o exposto, requer-se a incidência da insignificância ao caso, de modo a reconhecer a atipicidade material da conduta e a consequente absolvição da paciente. (doc. 1, pp. 3 e 10-12).  



    Ao final, requer:  



    a) liminarmente, a suspensão imediata do cumprimento das penas restritivas de direito até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reconhecer a atipicidade material da conduta e a consequente absolvição da paciente. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, o qual pleiteava a aplicação do princípio da insignificância à importação irregular de 52 unidades de cigarros eletrônicos. A defesa sustentou a ausência de tipicidade material e defendeu a extensão do entendimento firmado no Tema repetitivo 1.143 do STJ, relativo ao contrabando de cigarros comuns. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, postulando a manutenção da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros eletrônicos, diante da quantidade apreendida e das peculiaridades do produto importado. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância, nos termos do Tema repetitivo 1.143 do STJ, aplica-se apenas ao contrabando de cigarros convencionais em quantidade inferior a 1.000 maços e sem reiteração delitiva, não abrangendo cigarros eletrônicos. 4. O cigarro eletrônico é um dispositivo durável, de uso prolongado, com potencial lesivo ampliado à saúde pública, bem jurídico especialmente protegido pela norma penal incriminadora do art. 334-A do Código Penal. 5. A importação de cigarros eletrônicos é expressamente proibida pela Anvisa, o que reforça a gravidade da conduta e afasta a ideia de mínima ofensividade ou irrelevância material da ação. 6. A quantidade apreendida (52 unidades) indica destinação comercial, o que evidencia maior reprovabilidade e impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o contrabando de cigarros eletrônicos não comporta aplicação do princípio da insignificância, dada a natureza e os efeitos do produto. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (doc. 2, pp. 356-357 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de contrabando. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando. 3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.586 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020 – grifei).  



    Ementa HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO DE USO PERMITIDO. CALIBRE IGUAL OU INFERIOR A 6 MILÍMETROS. PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO. CRIME DE CONTRABANDO. PROIBIÇÃO RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A importação de arma de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior a 6mm, de uso permitido, submete-se a uma proibição relativa, por se tratar de produto controlado pelo Exército. 2. A importação, sem autorização prévia do Exército, de arma de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior a 6mm, de uso permitido, tipifica o crime de contrabando. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 131.943/RS, Relato o Ministro Edson Fachin e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 – grifei).  



    Registro, ainda, que, especificamente quanto à questão relacionada à inaplicabilidade do princípio da insignificância ao contrabando de cigarro eletrônico, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, recentemente, decidiu caso análogo, com os seguintes fundamentos:  



    [...]



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016), o que não ocorre na presente hipótese.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser inviável a rejeição da denúncia com base no reconhecimento da insignificância da conduta, a saber:



    O Tribunal de origem, ao decidir pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, consignou:



    [...] cabe lembrar que a importação de cigarros comuns é permitida, desde que observados os requisitos legais. Por outro lado, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa nº 46, de 28 de agosto de 2009, revogada pela RDC nº 855, de 23 de abril de 2024, que manteve a proibição da fabricação, da importação, da comercialização, da distribuição, do armazenamento, do transporte e da propaganda de dispositivos eletrônicos. Ou seja, ao passo que a importação de cigarros comuns é sujeita à proibição relativa, a internalização dos chamados cigarros eletrônicos é sujeita à proibição absoluta, o que confirma a inaplicabilidade do precedente em questão ao caso concreto. [...] Não há falar, portanto, em incidência do princípio da insignificância, dada a natureza da mercadoria e da proibição que sobre ela recai.



    A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.971.993/SP e do REsp n. 1.977.652/SP, Tema n. 1.143, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação.



    Ocorre que tal entendimento não se aplica ao contrabando de cigarros eletrônicos, uma vez que o referido tipo penal busca tutelar, também, a saúde pública, tendo em vista o fato de que são limitados os dados acerca da segurança do seu uso, cuja importação, diferentemente do cigarro comum, é proibida.



    Realmente, não há como afastar, neste exame, a reprovabilidade da conduta do paciente, acusado de “importar mercadorias proibidas pela lei brasileira (38 cigarros eletrônicos, líquido, partes e peças de cigarros eletrônicos)”.



    Por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial sob o prisma do impetrante, a aplicação do princípio da insignificância não pode ignorar os demais elementos do tipo penal não patrimoniais considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. Afinal, o delito de contrabando “é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção econômico-estatal, mas em igual medida interesses de outra ordem, tais como a saúde, a segurança pública e a moralidade pública (na repressão à importação de mercadorias proibidas) (cf. Heleno C. Fragoso. Lições de Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: José Bushatsky, 1962, v. 2, p. 978)” (HC 114315, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016). Nesse sentido:



    [...] 4. Impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros, do princípio da insignificância. Não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores ético-jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda. 5. Ordem denegada. (HC 118359, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/11/2013)



    [...] 1. Embora a expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado pelo paciente possa enquadrar-se nos parâmetros definidos pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, não é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista a maior lesividade da conduta típica à saúde pública. 2. A jurisprudência da Corte já reconheceu a impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 118513, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/11/2013).



    A propósito, vejam-se também: HC 131205, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/09/2016; HC 117915, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; HC 120550, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/02/2014; e HC 184586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020.



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. (HC 258.900/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 17/7/2025, transitada em julgado em 14/8/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator